Tribunal: TJSP
Processo: 1007941-30.2019.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Flora Maria Nesi Tossi Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. BEM PÚBLICO. COHAB. Autores que alegam terem sido notificados extrajudicialmente sobre ação de reintegração de posse que teria determinado a desocupação e demolição de seus imóveis. Pleito formulado no sentido de lhes resguardar de turbação iminente. Descabimento. Ausência de demonstração de turbação iminente. Notificações extrajudiciais que se referem à área

Ementa:
APELAÇÃO. INTERDITO PROIBITÓRIO. BEM PÚBLICO. COHAB. Autores que alegam terem sido notificados extrajudicialmente sobre ação de reintegração de posse que teria determinado a desocupação e demolição de seus imóveis. Pleito formulado no sentido de lhes resguardar de turbação iminente. Descabimento. Ausência de demonstração de turbação iminente. Notificações extrajudiciais que se referem à área objeto de ação de reintegração que é diversa da área ocupada pelos autores. Matrícula acostada aos autos que demonstra ser de propriedade da COHAB as áreas ocupadas, o que afasta a posse reivindicada pelos autores. Inteligência dos artigos 561 e 567, ambos do CPC/15.

CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO – Os documentos anexados à inicial e demais peças processuais são suficientes ao deslinde da controvérsia.

Mantida integralmente a r. sentença de improcedência.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Majoração, em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 11, do CPC/2015, lembrando-se que os autores são beneficiários da justiça gratuita. Observação nesse sentido.

RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES DESPROVIDO.